Tribunal: TJDFT
Processo: 0727528-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727528-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THEA SPA LTDA, ANA CRISTINA COSTA DAGHER, TALLEL COUTO ROSA DAGHER AGRAVADO: STONE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por THEA SPA LTDA., ANA CRISTINA COSTA DAGHER e TALLEL COUTO ROSA DAGHER, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de conhecimento no 0713048-21.2021.8.07.0020, ajuizada em desfavor da STONE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. A referida decisão determinou a exclusão da segunda e do terceiro agravantes do polo ativo da demanda, por considerá-los partes ilegítimas, vez que a relação jurídica contratual foi firmada somente entre a agravada e a primeira agravante, pessoa jurídica de responsabilidade limitada. Indeferiu também o pedido de gratuidade de justiça, diante de elementos nos autos que demonstram que a primeira agravante “aufere mais de R$ 70.000,00 em interstício próximo ao mensal”, além de as agravantes terem confessado a prosperidade do negócio. Por fim, rejeitou a tutela de urgência requerida para que a agravada retirasse a trava bancária referente aos recebíveis decorrentes das vendas com cartões de crédito e/ou débito efetuadas pela primeira agravante, por entender não estarem presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil - CPC. Em suas razões recursais, as agravantes sustentam a legitimidade ativa da segunda e do terceiro agravantes, ao argumento de que a segunda agravante é sócia da sociedade empresária THEÁ SPA LTDA” e que é casada com o terceiro agravante. Acrescentam que eles, pessoas físicas, pretendem firmar sociedade com terceiros, mas que, para tanto, necessitam de um empréstimo, o qual está condicionado, por instituição bancária terceira, à retirada da trava bancária imposta pela agravada. Consideram que, portanto, todos foram afetados pela conduta da agravada. Afirmam que a gratuidade de justiça deve ser concedida, haja vista que a única renda de que dispõem são os recebíveis da primeira agravante, os quais estão bloqueados pela trava bancária determinada pela agravada. Alegam que, nos moldes pactuados, a agravada somente deveria reter 15% (quinze por cento) dos recebíveis, mas que bloqueiam “todos os valores que a empresa recebe via cartões de credito e débito, o que ocasiona a retenção de praticamente todo o capital necessário para gerir, tanto a empresa quanto a vida pessoal da sua proprietária e seu marido”. Argumentam que o empréstimo foi de R$ 103.641,00 (cento e três mil, seiscentos e quarenta e um reais) e que já foi pago R$ 64.810,31 (sessenta e quatro mil, oitocentos e dez reais e trinta e um centavos), mas que ainda existem dois bloqueios que ultrapassam o valor total da dívida, um de R$ 93.000,00 (noventa e três mil reais), efetuado pela CIELO, por ordem da agravada, e outro de R$ 78.460,54 (setenta e oito mil, quatrocentos e sessenta reais e cinquenta e quatro centavos), realizado pela própria agravada. Aduzem ser ilegal a trava bancária imposta pela agravada na totalidade dos valores que os agravantes percebem, “pois, além de retirar todo o valor recebível, ainda compromete a dignidade das pessoas físicas envolvidas e a boa fama da pessoa jurídica que hoje se vê com dificuldades até para pagar funcionários”. Declaram que a agravada poderia promover a quitação do débito com os valores retidos em garantia, conforme previsto no contrato firmado, mas que prefere manter a trava bancária de 100% (cem por cento) dos recebíveis, ao invés dos 15% (quinze por cento) pactuado, e não quitar o empréstimo. Por fim, destacam que a segunda e o terceiro agravantes tinham até 26/08/2021 para integralizar o capital da sociedade que firmaram com terceiros, sob pena de não ingressarem na sociedade e ainda de “perder parte ou a integralidade do valor dado em garantia, qual seja, R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em bens, três veículos discriminados na minuta de sociedade”. Por tais fundamentos, pedem o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que seja modificada a decisão agravada e, consequentemente, deferidos os pedidos. Ao final, requerem a concessão da antecipação da tutela recursal. Indeferido o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça (ID 28679708), o agravante recolheu o preparo (ID 28780590). Os agravantes apresentaram informação de que, no dia 08/09/2021, promoveram o pagamento integral do empréstimo contraído com a empresa ré. Todavia, agravado não retirou a trava bancária (ID 28897013). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do mesmo dispositivo legal. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não verifico os requisitos ensejadores da pretendida concessão de efeito suspensivo ao agravo ou à antecipação da tutela recursal. O art. 300, do Código de Processo Civil, dispõe: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” No que se refere ao pedido de tutela provisória, consigne-se trecho do que importa da decisão do juízo a quo: “O art. 294 do CPC ensina que a tutela provisória poderá fundamentar-se em urgência ou evidência. Por isso, o art. 300 do CPC determina que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Já o art. 311 do CPC lista as hipóteses de tutela de evidência. Dito isso, adianta-se que não há como prestigiar os argumentos descritos na inicial para concessão de tutela provisória. Isso porque, quanto ao pedido de tutela de urgência, não se verifica os requisitos do art. 300 do CPC. É de se ver que a parte autora fundamenta seu pleito no risco de perecimento de negócio contratado para expansão das atividades, a qual se encontra representada pelo documento de ID 101253591. Note-se que, no denominado “memorando de entendimento” não há qualquer participação da pessoa jurídica emitente da cédula de crédito bancário que origina referida “trava” bancária – ID 101253592 - Pág. 1. Cumpre destacar que a emitente da cédula de crédito bancário, a qual não se sabe por qual não restou inserida no sistema PJe como parte no processo, apesar de mencionada na inicial, se trata de pessoa jurídica de responsabilidade limitada, ou seja, seus direitos, deveres, obrigações e interesses não devem se confundir com as atividades externas dos sócios, ainda mais contratos que não englobam sequer o fluxo de capital ou incremento da emitente contratante – art. 49-A do CC. As obrigações descritas no “memorando de entendimento” tido como nova empresa dos sócios em nada interferem no contrato antecedente, ainda mais quando sequer restou juntado ao feito o contrato social integral desta (emitente), para fins de identificar quem seriam os administradores reais da empresa. Destaco o exposto no art. 18 do CPC, no qual os sócios não podem, por seu exclusivo interesse particular, pretender direito da empresa como se particular fosse, ignorando a personalidade jurídica da empresa. Bom frisar também a ausência de pedido de revisão de contrato, sendo que o foco descrito na inicial também se refere a incorreção de taxa de juros, isso tudo em inobservância do art. 330, §2o do CPC. Some-se a tudo isso que os pedidos antecipados também se voltam a empresa Cielo, que não compõe nenhum dos polos da presente lide, sendo portanto o pleito inadequado. Ausente, logo de plano, portanto, a probabilidade do direito, sem deixar de destacar que este sequer existe em favor dos sócios individualmente. Quanto à pretensa tutela de evidência, levando-se em conta o discurso de ID 101253575 - Pág. 17, sem delongas, a parte final do inciso II do art. 311 do CPC é clara em exigir tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, o que não se verifica no caso, destacando que sequer houve menção nesse sentido na inicial. Concernente ao inciso IV do mesmo dispositivo legal, este não se enquadra em pedido liminar, como descrito no parágrafo único, mas sim de requerimento passível de análise somente após contraditório.” Da análise dos autos de origem, especialmente o contrato de célula de crédito bancário (ID 101253592), a possibilidade de retenção pela empresa ré até o montante até a quitação do valor total da dívida. Por essa via, inobstante os argumentos e documentos apresentados pela parte autora, não há como deferir a liminar sem oportunizar o efetivo contraditório. O feito demanda maior análise probatória, inviável nesta fase recursal. Acrescente-se que o argumento de que, no dia 08/09/2021, foi efetivado o pagamento integral do empréstimo contraído com a empresa ré, não foi apresentado nos autos de origem. Não foi objeto de apreciação pelo juiz a quo. Logo, não deve ser analisado nesta instância recursal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância (ID 28897013). É necessário averiguar com mais cautela as razões que levaram e requerida a realizar a respectiva “trava bancária”. Tal questão será melhor apurada em regular instrução processual. Por outro lado, quanto ao periculum in mora, também não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar seja adiantada a pretensão recursal. Desse modo, a matéria deve ser dirimida no julgamento do mérito do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo até o julgamento do mérito recursal. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 14 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator